Tribunal: TJBA
Processo: 0008380-68.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008380-68.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARCIA SOUZA VIANA LABANCA

Advogado(s)
:
BRAZ LABANCA NETO, DANILO SABINO LABANCA

APELADO: DANTE MENEZES NETO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA AGUIAR, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO DIRETA PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS DEMAIS TÍTULOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CURSO DO PROCESSO. ART. 1.022 DO CPC. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (IAC 1 – REsp 1.604.412/SC). REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS SOBRE A PARCELA PRESCRITA DIRETAMENTE. EXTINÇÃO SEM ÔNUS NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §5º, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO EXECUTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA EXEQUENTE.

1.

Inexistência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, antes mesmo da Lei nº 14.195/2021, já se encontrava consolidada no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão originária, conforme precedente vinculante firmado no REsp 1.604.412/SC (IAC 1).

2.

Regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 aplicável apenas aos processos que se encontravam suspensos na data de entrada em vigor do novo Código, sendo inviável a retroação da norma para reinício de prazo prescricional já consumado sob a vigência do CPC/1973.

3.

Configuração, no caso concreto, de duas situações jurídicas distintas: prescrição direta de parte da dívida, por ajuizamento da execução após o decurso do prazo legal, e prescrição intercorrente dos demais títulos, em razão da inércia da exequente após a intimação da certidão negativa de bens.

4.

Cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais apenas quanto à parcela atingida pela prescrição direta, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o exequente deu causa à instauração da execução em relação a crédito já prescrito.

5.

Inaplicabilidade de honorários quanto aos títulos fulminados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

6.

Embargos de declaração de Sandra Márcia Souza Viana Labanca rejeitados.

7.

Embargos de declaração de Dante Menezes Neto parcialmente acolhidos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios no percentual de 10% exclusivamente sobre o valor correspondente ao título atingido pela prescrição direta.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, SENDO OS DA AUTORA NÃO ACOLHIDOS E OS DO RÉU ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios Simultâneos em Apelação nº 0008380-68.2011.8.05.0274 (id. 89204516 e id. 89165050)
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões a seguir expostas.

VII